Tribunal: TJSP
Processo: 2273398-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Locação. Execução fundada em título extrajudicial. Frustração na busca de bens da pessoa jurídica executada. Falta de indicação de bens pela própria executada. Possibilidade de penhora do faturamento. Percentual adotado, de 30% da receita mensal, que se mostra entretanto excessivo e passível de inviabilizar as atividades da empresa. Redução para 15% do faturamento bruto. Decisão

Ementa:
Processual. Locação. Execução fundada em título extrajudicial. Frustração na busca de bens da pessoa jurídica executada. Falta de indicação de bens pela própria executada. Possibilidade de penhora do faturamento. Percentual adotado, de 30% da receita mensal, que se mostra entretanto excessivo e passível de inviabilizar as atividades da empresa. Redução para 15% do faturamento bruto. Decisão agravada reformada. Agravo de instrumento da executada parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2273398-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PANOSOCIAL
CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA EPP., é agravado RICARDO SALIM MALUF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273398-98.2019.8.26.0000 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.192
2
Agravante – Panosocial Confecções e Comércio Ltda. - EPP
Agravado Ricardo Salim Maluf
Ag. Inst. no 2273398-98.2019.8.26.0000 28a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 16.192
Processual.
Locação.
Execução
fundada
em
título
extrajudicial. Frustração na busca de bens da pessoa jurídica
executada. Falta de indicação de bens pela própria executada.
Possibilidade de penhora do faturamento. Percentual adotado,
de 30% da receita mensal, que se mostra entretanto excessivo e
passível de inviabilizar as atividades da empresa. Redução
para 15% do faturamento bruto. Decisão agravada reformada.
Agravo de instrumento da executada parcialmente provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a fls.
11/12 deste instrumento (fls. 201/202 dos autos principais), que, no âmbito de processo
relativo a execução fundada em título extrajudicial (crédito decorrente de locação
imobiliária), deferiu pedido do exequente no sentido de penhora sobre o faturamento
mensal líquido da executada, no percentual de 30% (trinta por cento).
Insurge-se a executada, ressaltando a excepcionalidade da
constrição sobre o faturamento. Acena, nesse sentido, como a necessidade de se esgotar os
esforços na localização de bens penhoráveis antes do deferimento da constrição sobre o
faturamento. Sustenta que o percentual estimado seria excessivo, colocando em risco o
funcionamento da empresa, pugnando pela redução para 5%. Bate-se, em conclusão, pela
reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento, denegando-
se o efeito suspensivo pleiteado, e dispensando-se outrossim a prestação de informações
pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio acompanhado do comprovante do
recolhimento das custas de preparo, tendo-se deixado de apresentar, nos termos do art.
1.017, §5o, do CPC, as peças obrigatórias, por serem eletrônicos os autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273398-98.2019.8.26.0000 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.192
3
Manifestou-se o agravado em contrarrazões no prazo legal (fls. 17/23).
É o relatório.
Prospera em parte o inconformismo.
Com efeito. Não se discute que a constrição do faturamento de
empresa, pela forma como atinge as atividades de sociedade empresária, tem caráter em
princípio subsidiário, pressupondo a inexistência ou inviabilidade de penhora de outros
bens, tal como decorre da expressa redação do art. 866 do CPC.
Ocorre que a resistência da executada a esse respeito não deixa de
ostentar um certo deboche, tangenciando a má-fé, isso porque, ao mesmo tempo com que
acena para a necessidade de busca de outros bens, em momento algum apresenta
alternativas viáveis, nem indica concretamente bens à penhora.
No mais, tem-se que já foi buscada outra forma de satisfação da
dívida, tendo fracassado a ordem de bloqueio eletrônico de valores emitida pelo MM. Juízo
a quo (cf. fls. 193/194 dos autos principais).
É o caso de se manter, por tudo, a penhora do faturamento, com
ressalva apenas no que diz respeito à extensão. O percentual de 30% do faturamento, com
efeito, se mostra por demais elevado, e capaz de inviabilizar as atividades da empresa, pelo
que fica reduzido para 15%, apenas para tal fim reformando-se a r. decisão agravada.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator